Tribunal: TJES
Processo: 5035139-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035139-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JARBAS DA VITORIA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

Os autores afirmam terem adquirido passagens de ida e volta junto à companhia aérea ré, com partida de Vitória e destino a Santiago (Chile), mas devido a sucessivos cancelamentos e atrasos, a viagem se tornou inviável. Requerem indenização por danos morais e materiais, incluindo os valores gastos com hospedagem que não pôde ser usufruída.

(2).
A sentença objurgada reconheceu em parte os pedidos dos autores, de modo que a ré foi condenada a restituir a quantia de R$ 4.827,46 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 a cada autor.

(3).
Recurso da parte ré que busca a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por danos morais e materiais, enquanto que, em sede de contrarrazões, a parte autora deseja a manutenção do ato.

(4).
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5)
.
Ao analisar os autos, nota-se que os seguintes fatos são incontroversos: i)
o cancelamento do voo objeto dos autos; ii) a não restituição do valor pago pelas passagens. Argumenta a parte ré, ora recorrente, que não possui responsabilidade pelos eventos, pois a ocorrência de greve afasta sua responsabilidade. Todavia, a respeito dos eventos narrados, é preciso ressaltar que a ré deixou de prestar informação clara e adequada aos autores, bem como não os reembolsou pelo serviço contratado e não disponibilizado. Outrossim, não foram empreendidos esforços efetivos para garantir a chegada dos requerentes ao destino final em prazo razoável, o que poderia ser feito alterando-se o itinerário de forma a evitar o aeroporto em que ocorria a greve.

(6).
A recorrente afirma que a greve dos terceirizados tem o condão de afastar a sua responsabilidade pelo atraso, no entanto, conforme disposto na sentença, as intercorrências organizacionais dos aeroportos são riscos do negócio que devem ser absorvidos pelas companhias aéreas. Considerando que a ré participa da cadeia de consumo, esta deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços. Assim, é devida, nestes termos, a restituição do valor desembolsado pelas passagens e pela hospedagem que não pôde ser aproveitada, a título de dano material. Acerto do ato sentencial.

(7).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que os requerentes tiveram frustrada a legítima expectativa de aproveitarem a viagem a passeio. Resta evidente a caracterização do dano moral, que
in casu
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Em atenção aos critérios de fixação do
quantum
, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano, deve ser mantida a verba indenizatória no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada autor,
conforme decisão do Juízo
a quo
.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)